Tribunal: TJMT
Processo: 1018276-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018276-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIRACY DE MELO CORREA - CPF: 181.937.651-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018276-21.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MIRACY DE MELO CORREA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A e

ITAU UNIBANCO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDICIONAMENTO DO RECEBIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DENOMINADA CONSUMIDOR.GOV.BR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tentativa de solução amigável de conflitos por meio de site eletrônico constitui uma faculdade disponível ao consumidor antes do ajuizamento da ação, não podendo ser imposta a sua utilização como condição ao ajuizamento ou ao prosseguimento do feito, sob pena de risco de malferimento do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIRACY DE MELO CORREA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
que
determinou que a agravante proceda a tentativa de resolução administrativa do conflito na plataforma eletrônica ‘consumidor.gov.br’, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 (ID 26223971).

Em suas razões recursais (ID 26223969), sustenta a parte agravante que o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães criou instância administrativa de curso forçado, condicionando qualquer apreciação de provimento jurisdicional no que tange à defesa do consumidor ao prévio cadastramento no sítio www.consumidor.gov.br.

Aduz que a determinação de emenda da petição inicial no prazo de quinze dias para que a parte agravante comprove a tentativa de solução da presente lide por meio da plataforma virtual com a juntada de cópia do protocolo administrativo não pode prosperar, pois tal requisito não pode ser utilizado como qualificador do interesse processual.

Assevera que não há no texto constitucional norma que institua a necessidade de prévio acesso a sítios eletrônicos como condicionante ao pedido de provimento judicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Prestadas as informações pelo Juiz
a quo
(ID 28656473).

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto
contra a decisão que determinou a emenda da petição inicial para que a parte agravante comprove a tentativa de resolução administrativa do conflito por meio da plataforma eletrônica ‘consumidor.gov.br’ sob pena de extinção do feito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou a presente demanda em face dos agravados em razão da cobrança das parcelas referentes ao empréstimo bancário realizado indevidamente em seu nome.

No entanto, ao receber a petição inicial, o magistrado singular determinou a sua emenda para seja juntado aos autos o comprovante da tentativa de conciliação administrativa no site ‘consumidor.com.br’ sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Analisando os autos e a legislação vigente, bem como a atual leitura do princípio do acesso à justiça, verifica-se que razão assiste à parte agravante.

Isso porque, a plataforma digital denominada ‘consumidor.gov.br’ foi criada em 2019 por meio do termo de cooperação assinado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visando ampliar as formas rápidas de solução de conflitos, sem que sua utilização seja obrigatória.

Desta forma, não há como impor ao jurisdicionado a utilização da plataforma digital antes de ingressar com uma demanda judicial envolvendo o direito do consumidor, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à justiça previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88.

Além disso, o artigo 3o do CPC/15, ao prever que a conciliação e a mediação, assim como os demais meios alternativos de solução de conflitos devem ser estimulados pelo poder judiciário, tem como objetivo diminuir a judicialização e dar maior celeridade à solução dos conflitos, sem que a adesão à plataforma ‘consumidor.gov.br.’ seja obrigatória, vejamos:

“Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

Verifica-se do dispositivo acima que a nova sistemática processual, ao estabelecer o estímulo à utilização dos métodos alternativos de resolução dos conflitos, em nenhum momento deixou de observar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao contrário do que constou da decisão recorrida, a utilização do
site
denominado ‘consumidor.gov.br’ compreende uma ferramenta gratuita à disposição dos consumidores para que estes possam buscar de forma administrativa e voluntária a solução dos conflitos com as empresas cadastradas na plataforma.

Destaca-se que a utilização da referida ferramenta não se trata de uma obrigatoriedade, mas mera liberalidade da parte.

Deveras, a tentativa de composição extrajudicial por meio do
site
eletrônico disponível pelo governo constitui uma faculdade do consumidor, não podendo ser imposta como requisito ou condição para o ajuizamento de ação.

Até porque, condicionar o ajuizamento de ação ao esgotamento da via administrativa afronta a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da demanda sem necessidade de comprovação da tentativa de conciliação administrativa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020